Tribunal: TJSP
Processo: 0001948-26.2015.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001948-26.2015.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
MARCELO HENRIQUE PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0001948-26.2015.8.26.0333 Comarca de Macatuba.
Apelação Criminal no 0001948-26.2015.8.26.0333 Vara Única de
Macatuba.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcelo Henrique Pereira
Voto no 32.943
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Comarca de Macatuba que, com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu
Marcelo Henrique Pereira da acusação de infringência ao artigo
171, “caput”, do Código Penal, o Ministério Público apelou
pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia,
por entender estar provada a imputação.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Segundo a denúncia, no dia 24 de
fevereiro de 2015, na cidade de Macatuba, o réu teria obtido
vantagem ilícita no valor de R$.600,00, em prejuízo de Daniela
Angélica Lima de Freitas, depois de induzi-la e mantê-la em
erro, mediante meio fraudulento consistente em anunciar a
venda de um aparelho “Iphone”, no site “OLX”, por R$.1.200,00,
receber dela o pagamento de metade do valor, por meio de
depósito bancário em conta corrente por ele indicada, e não
efetuar a entrega do bem ou a devolução da quantia recebida,
deixando de atender as ligações e de responder as mensagens
da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0001948-26.2015.8.26.0333 Comarca de Macatuba.
Desde logo é bem de ver que, apesar
das ponderações trazidas pelo Ministério Público no recurso, a
almejada condenação é inviável, pois o conjunto probatório
reunido nos autos se revelou insuficiente para alicerçar um
juízo seguro de certeza quanto à prática, pelo réu, do crime
aqui versado.
Com efeito, ouvida apenas na fase
administrativa, a vítima afirmou ter visto um anúncio de um
aparelho “Iphone” no site de vendas “OLX”, ter mantido contato
com Laís Fonseca Zanfoni e tratado com ela a aquisição do
bem e a transferência de R$.600,00, correspondente à metade
do valor de venda, para uma conta corrente de titularidade da
própria vendedora. Afirmou ter feito o pagamento e Laís
confirmado que enviaria o aparelho pelos Correios, o que não
aconteceu, aduzindo que a partir de então não mais conseguiu
contato com a vendedora, percebendo que, na verdade, “caiu
num golpe” (fls. 7/8 e 18).
De sua parte, William Douglas Vieira de
Moraes afirmou que a ex-namorada Daniela “comprou um celular
pela Internet e efetuou o adiantamento de um depósito e a moça
falou que daria o celular e que mandaria o documento pra ela
conferir no Banco, para que ela efetuasse a entrega do celular”,
aduzindo que a compra foi feita “pela OLX”, com “uma moça
chamada Laís”, com quem foi feito contato “pelo site e por
telefone”, esclarecendo que “até o momento que estava fazendo o
depósito, estava em contato e quando confirmou o pagamento, que
caiu o depósito na conta dela, ela cortou o contato e foi aí que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0001948-26.2015.8.26.0333 Comarca de Macatuba.
foi na delegacia” (fls. 242/244).
Na primeira oportunidade em que foi
ouvida no inquérito policial, Laís Fonseca Zafani disse ter
conhecido “um rapaz casado” e que ele pediu que ela abrisse
uma conta corrente “porque tinha o nome sujo no SPC e só iria
receber um depósito”, afirmando que concordou e que efetuou
um saque da quantia de R$.600,00, que foi depositada nessa
conta, e entregou a ele, junto com o cartão e a senha, tendo
depois descoberto que ele “tinha aberto uma conta na OLX” com
os dados dela e “vendeu uma mercadoria”. Disse ter recebido
ligação de uma pessoa que afirmava ter adquirido um produto e
feito um depósito e que tinha um “documento falso” dela,
aduzindo não saber “quantas vendas foram feitas nesse site” e
que depois de uns vinte dias encerrou a conta bancária.
Indagada, preferiu manter em segredo o nome da pessoa que
pediu que abrisse a conta bancária, por ser ele casado,
aduzindo estar “muito envergonhada de tudo o que aconteceu” (fls.
19/20). Novamente inquirida, Laís informou que se relacionara
com o réu, seu ex-cunhado, e que foi ele quem pediu que
abrisse uma conta bancária “no Banco Bradesco em Macatuba e
outra no Banco Itaú de Lençóis Paulista”, porque “ele estava com o
nome no SPC e precisava ganhar dinheiro porque estava
desempregado”. Contou que foi “umas cinco ou seis vezes” ao
Banco Bradesco sacar quantias em dinheiro para o réu, as
quais “giravam em torno de R$350,00 a R$600,00”, asseverando
repassar “todos os valores para o Marcelo”. Contou ter enviado
ao réu, a pedido dele, uma foto de sua carteira de habilitação e
do “RG”, não sabendo dizer para qual finalidade e que sua mãe
achou estranho receber correspondência do banco, porque ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0001948-26.2015.8.26.0333 Comarca de Macatuba.
nunca tinha aberto conta, e pesquisou “no google e descobriu
uma reclamação na OLX e passou a questionar o que estava
acontecendo", mas não disse a ela, “porque tinha vergonha e
medo do que poderia estar acontecendo”. Afirmou ter descoberto
que o réu estava usando sua conta e seus dados pessoais
“para aplicar golpes” e que parou de se relacionar com ele.
Disse ter encontrado o réu algum tempo depois e ter dito a ele
que havia “descoberto tudo” e ele “pediu para ficar tranquila,
porque não daria nada para mim e que era para eu não falar o nome
dele”, bem como que uma prima dele também “tinha sido
chamada na delegacia por causa da conta no banco”, mas que “ela
tinha livrado a cara dele na delegacia”. Afirmou ter procurado a
vítima Daniela e ressarcido o valor de R$.600,00 que ela
depositara em sua conta e disse que “sobre as negociações na
internet não tinha conhecimento”, bem como não fazer ideia “do
alcance dos golpes que Marcelo praticou” (fls. 44/46).
De sua parte, o réu negou ter mantido
relacionamento com Laís, ex-namorada de seu irmão, e disse
que “nunca abriu conta na OLX e nunca vendeu ou comprou
qualquer coisa pela internet”, bem como que “nunca pediu para
Laís abrir uma conta no banco em nome dela para receber depósito
e posteriormente lhe entregar dinheiro” (fls. 90 e 99 e mídia
digital).
A prova, como se vê, não é suficiente
para a definição da autoria, não permitindo conclusão segura
de ser o réu o autor do estelionato aqui versado.
De fato, ele sempre negou a acusação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0001948-26.2015.8.26.0333 Comarca de Macatuba.
a vítima afirmou, para o registro da ocorrência, ter tratado da
aquisição do aparelho celular com Laís e não foi localizada
para fornecer outros pormenores sobre os fatos, prejudicando
ainda mais a prova da imputação feita contra o réu, tendo a
testemunha William, que na época era o namorado da
ofendida, afirmando que ela disse ter negociado a compra do
“Iphone” com uma mulher. Não bastasse, a conta bancária
informada à vítima para que ela fizesse o depósito de
R$.600,00 era de Laís que, apesar de buscar se eximir de
qualquer responsabilidade ao afirmar ter aberto a conta a
pedido do réu e repassado a ele o valor depositado por
Daniela, sua palavra não basta para o reconhecimento da
responsabilidade do apelado, notadamente por não poder ser
descartada a hipótese de ter sido ela mesma a autora do crime.
Assim, embora seja possível que o réu
estivesse envolvido na prática do crime aqui versado, disso
não se logrou produzir prova bastante, havendo ao menos
fundada dúvida no tocante à autoria a ele imputada, motivo
pelo qual a prudência recomendava mesmo a absolvição dele,
tal como bem se decidiu em primeira instância, pois em Direito
Penal a culpabilidade não se presume e deve ficar
demonstrada acima de qualquer dúvida razoável.
Oportuno lembrar a lição de R. Garraud
no sentido de que “O processo penal tem por ponto de partida uma
suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo
tende a transformar esta suspeita em certeza. Se este fim não é
atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação”
(“Compêndio de Direito Criminal”, vol. II, Lisboa, Clássica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0001948-26.2015.8.26.0333 Comarca de Macatuba.
Editora, p. 169).
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -